Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0709551-68.2022.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, FLAVIO GUILHERME DE ARAUJO LOPES, FLAVIO PEREIRA MATOS, FLOR DE IRES OLIVEIRA FRAZAO, FLORA PEREIRA DO NASCIMENTO, FLORECILDA GONCALVES DE MORAIS, FLORENCIA DOS SANTOS MACEDO, FLORENCIA PEREIRA CARDOSO, FLORENCIO DA SILVA COUTO, FLORENTINA BARBOSA DA SILVA, FLORENTINO RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDOS: FLORENTINO RIBEIRO DOS SANTOS, FLOR DE IRES OLIVEIRA FRAZAO, FLAVIO GUILHERME DE ARAUJO LOPES, FLORECILDA GONCALVES DE MORAIS, FLORENCIO DA SILVA COUTO, FLAVIO PEREIRA MATOS, FLORENCIA PEREIRA CARDOSO, FLORENCIA DOS SANTOS MACEDO, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, FLORENTINA BARBOSA DA SILVA, FLORA PEREIRA DO NASCIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência sobrestou o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 58962570) e admitiu o apelo especial manejado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF E OUTROS (ID 58962562). O STJ consignou que “se no recurso especial é suscitada controvérsia pendente de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, isso constitui óbice à análise das demais questões veiculadas no apelo nobre, pois não há como proceder a um julgamento parcial da insurgência. Na mesma linha, não é possível proceder à cisão de julgamento, quando também há recurso especial da parte adversa, ainda que não contenha controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos ou quando há relação de prejudicialidade entre os recursos. Nessas hipóteses, devem os autos permanecer suspensos na origem até a publicação de julgamento do tema afetado, após o qual, se for o caso, serão remetidos a esta Corte para julgamento das demais questões.” (ID 64005417). Assim, remetam-se os autos à COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial de ID 55978781. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031